Tribunal: CARF
Processo: 10935.001215/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001215/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.930 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO LUIZ GIRON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte, cuja matéria não discutida na peça
impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/38):
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Cascavel/PR, que lhe deu o direito à restituição de R$ 384,61, a
ser atualizada, em detrimento ao valor de R$ 802,37 pleiteado na DAA/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001215/2011-11
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001215/2011-11

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2010, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 6.962,58, de acordo com a Declaração de Imposto
de Renda na Fonte – DIRF – do INSS.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:
Insta observar que conforme documentos anexos o autor recebeu valores
acumuladamente em razão de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, sendo o valor
recebido de R$ 27.153,67 (...). Tal valor refere-se à renda mensal de benefício
previdenciário - parcelas salariais do período de 22/12/2003 a julho/2007.
O valor de R$ 6.962,58, que a Receita alega ter sido omitido, refere-se aos
valores recebidos no ano de 2009, referente ao benefício previdenciário de
aposentadoria por tempo de contribuição, no valor de mensal de R$ 586,00
(...).
Preliminarmente cumpre observar que em relação a rendimentos recebidos
acumuladamente, devem ser observadas, no cálculo do imposto devido, as
alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimento, neste sentido o
Parecer do Ministro da Fazenda:
...
Os valores recebidos acumuladamente pelo contribuinte referem-se a salários de
aposentadoria do período de dezembro/2003 a julho/2007, conforme anexa
planilha de cálculo, tendo o contribuinte pago na fonte a titulo de IR a
importância de R$ 814,61 (...). Valor este que deverá ser restituído, haja vista
que de acordo com as tabelas progressivas do período o rendimento mensal do
contribuinte seria isento.
Ocorre, que na apuração do imposto devido, a Receita Federal utilizou o regime
de caixa, ao invés do regime de competência, ademais houve incidência de
tributo sobre os juros pagos.
Mister observar que a incidência do IRRF pelo chamado "regime de caixa", vale
dizer, no mês do efetivo pagamento (rendas acumuladas), penaliza duplamente a
parte por fatos aos quais não deu causa. Primeiro porque não auferiu as
respectivas rendas nas épocas próprias. E segundo porque o encargo tributário
decorrente de uma única incidência assume uma majoração muito maior do que o
decorrente das tributações individuais.
Neste sentido tem sido entendimento dos tribunais pátrios, notadamente o
Egrégio Tribunal Federal da Quarta Região:
...
Os juros moratórios possuem verdadeira natureza indenizatória e, por isso, não
podem ficar adstritos à incidência do imposto de renda. Com efeito, o novo
Código Civil (art. 404 e parágrafo único da Lei no 10.406/2002) atribuiu aos
juros de mora a finalidade de recompor o patrimônio lesado do credor,
enquadrando-os sob a espécie de "perdas e danos". Destarte, se a parte ré, que
deu causa à demanda, assumiu o encargo dos juros de mora visando indenizar os
prejuízos causados por seus atos (lícitos ou ilícitos), não há que se falar em nova
riqueza pela aquisição de renda ou proventos de qualquer natureza.
Nesse sentido é o recente precedente do E. TRF da 4a. Região, in verbis:
...
Informamos ainda, na forma do art 16, inciso V do Decreto 70.235/72, incluído
pela Lei 11.196/2005, que, diante do procedimento adotado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil na apuração do imposto devido pelo contribuinte,
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001215/2011-11

buscaremos a prestação jurisdicional, a fim de que a matéria impugnada seja
submetida à apreciação do judiciário.
Ante o exposto, requer seja julgada procedente a presente impugnação, a fim de
que o tributo devido pelo contribuinte seja calculado pelo regime de
competência, ou seja, pelas alíquotas próprias dos períodos a que se referem os
rendimentos recebidos acumuladamente, afastando do cálculo os juros recebidos
em razão da natureza indenizatória e restituído o imposto pago no valor de R$
814,61(...) devidamente corrigido.
Sendo outro, entretanto, o entendimento desta Secretaria da Receita Federal,
requer a suspensão da exigibilidade até final decisão do processo judicial.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão, em 07/05/2015 (fls. 40), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 12/05/2015, recurso voluntário (fls. 42/44), noticiando que nos autos do
processo no 5007409-70.2013.4.04.7005, que tramitou na 1a Vara Federal e JEF de Cascavel/PR,
obteve decisão favorável condenando a União/Fazenda Nacional a apurar o imposto sobre os
valores recebidos acumuladamente do INSS, no ano-calendário de 2009, referente ao período
compreendido entre 22/12/2003 a 07/2007, tomando por base a alíquota incidente sobre cada
uma das parcelas que deveriam ter sido pagas na época própria (regime de competência), cuja
decisão transitou em julgado em 22/01/2015, conforme de depreende dos documentos anexos,
requerendo, ao final, seja aplicado ao presente feito a decisão exarada nos autos judiciais.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/57.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo, em que pese as razões recursais, entendo que sua
admissibilidade restou vulnerada, porquanto versa exclusivamente sobre matéria alheia à
realidade processual, razão pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A ser intimado do lançamento, não se manifestou acerca da
omissão de rendimentos propriamente dita, no valor de R$ 6.962,58, recebidos do INSS, mas tão
somente sobre os rendimentos recebidos da CEF, no valor de R$ 27.153,67 – diga-se de
passagem, R$ 21.722,94 declarados como tributáveis e R$ 5.430,73 deduzidos a título de
honorários advocatícios pagos a patrona, Neusa Ramos Lemos, conforme lançado na DAA/2010
(fls. 26/30) – oriundo de ação judicial federal e que não foram objeto do lançamento.
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se das razões recursais que o
Recorrente, embora não impugnando o lançamento, busca neste momento processual afastar a
omissão de rendimentos apurada, trazendo aos autos decisão judicial transitada em julgado,
proferida no processo no 5007409-70.2013.4.04.7005, que tramitou na 1a Vara Federal e JEF de
Cascavel/PR, determinando a apuração do imposto sobre os valores recebidos do INSS, no ano-
calendário de 2009, referente ao período compreendido entre 22/12/2003 a 07/2007, adotando-se
o regime de competência (fls. 45/57), estando a decisão recorrida assim fundamentada em
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001215/2011-11

relação à matéria suscitada (fls. 35/37):
Em sua DAA/2010, fl. 27, o contribuinte informou como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica apenas o valor de R$ 21.722,94, com IRRF de R$ 814,61,
indicando o INSS como fonte pagadora, com o CNPJ 00.360.305/0001-04,
conforme a seguir reproduzido.
(...)
Ocorre que o CNPJ informado pelo declarante pertence, na verdade, à Caixa
Econômica Federal. Contudo, tal circunstância em nada irá alterar o desenvolvimento
deste Voto.
O interessado informou, também, na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados de
sua DAA/2010, fl. 29, o pagamento a Neusa Ramos, CPF 234.213.630-72, do valor
de R$ 5.430,73, sob o código 61 (advogados - honorários relativos a ações judiciais
trabalhistas). Somando-se o rendimento declarado pelo interessado, R$ 21.722,94,
com os honorários advocatícios pagos, R$ 5.430,73, encontra-se o valor bruto de
R$ 27.153,67, tal como informado pela CEF na DIRF/2009, fl. 31, a saber: (...)
Resta claro que o rendimento de R$ 6.962,58, considerado omitido pela Fiscalização, de
fato não foi declarado pelo impugnante. Baseou-se o lançamento na DIRF/2009, fl.
32, entregue à RFB pelo INSS, (...)
O notificado, por sua vez, não apresentou justificativas para tal omissão. Assim,
sendo rendimentos de natureza tributável, correto o trabalho fiscal.
De outro lado, tem-se que o rendimento declarado, espontaneamente, pelo contribuinte,
no valor de R$ 21.722,941 (com IRRF de R$ 814,61), como recebido da CEF (ainda
que tenha informado o INSS como fonte pagadora), é aquele oriundo da ação judicial
em face do INSS, e não foi contestado pela autoridade fiscal.
Pretende o peticionário, efetivamente, retificar sua declaração de ajuste anual por meio
de impugnação a lançamento, objetivando a exclusão do valor dos rendimentos
tributáveis já declarados, de R$ 21.722,94 (no caso, do rendimento recebido de ação
judicial). Tal assunto é diverso daquele constante da notificação e a peça
impugnatória deve limitar-se à infração nela descrita, compreendendo somente
questões concernentes à matéria objeto do lançamento.
A alteração do lançamento em virtude de impugnação, portanto, pressupõe a existência
de contraditório, ou seja, é necessário que as alegações do contribuinte digam respeito
às alterações efetuadas no procedimento de revisão da declaração, resultando, assim, na
instauração de um litígio. Considerando que, no caso em tela, inexiste o contraditório
no que tange à omissão do rendimento tributável recebido do INSS, R$ 6.962,58,
conforme visto, incabível qualquer pronunciamento desta instância administrativa
de julgamento sobre a matéria levantada pelo peticionário, por falta de
competência regimental para tanto e por ferir as regras do próprio Processo
Administrativo Fiscal.
Cabe registrar, a título argumentativo, que a entrega da Declaração de Ajuste Anual é
obrigação prevista em lei e deverá conter a expressão da verdade, não podendo o
contribuinte, em possíveis ações fiscais que detectam irregularidades, solicitar a
retificação da Declaração, por exemplo. Poderia o impugnante ter apresentado,
antecipando-se ao Fisco, DIRPF/2010 – Retificadora, o que não logrou fazer.
A propósito, a retificação da DAA depois de iniciado o lançamento de ofício, como na
espécie, encontra óbice no art. 832 do RIR/1999.
Prejudicada, pois, a pretensão do sujeito passivo quanto a essa matéria.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõe o art. 16, III do
Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001215/2011-11

(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida,
deverão ser apresentados via de regra na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Assim, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado por falta de controvérsia em
relação à matéria de fundo, decorrente da ausência de defesa oportuna em relação à omissão
de rendimentos apurada (fls. 13/17) – sob pena inclusive de supressão de instância, haja vista que
a matéria não passou pelo crivo e apreciação do Colegiado a quo – devendo a decisão recorrida
ser mantida em sua integralidade.
Portanto, não conheço do recurso por se tratar de inovação recursal, uma vez que
a matéria recorrida (omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$ 6.962,58) não
foi objeto de impugnação, operando-se na espécie a preclusão temporal, sendo certo que o
provimento judicial se reportou aos rendimentos recebidos da CEF, no valor total de R$
27.153,67 (R$ 21.722,94 tributáveis + R$ 5.430,73 honorários advocatícios), e que não foram
objeto de autuação.
Por fim, caberá à unidade preparadora de origem aplicar a decisão final proferida
na ação judicial no 5007409-70.2013.4.04.7005 (fls. 45/57), adotando o regime de competência
na apuração do imposto de renda devido sobre os rendimentos tributáveis declarados, no valor de
R$ 21.722,94 e recebidos da CEF (fls. 31), indevidamente lançados como recebidos da fonte
pagadora - INSS (fs. 26/30).

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Original